Tribunal: TJDFT
Processo: 0753604-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DEPENDÊNCIA LÓGICA ENTRE AS AÇÕES. PRESENTE. OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, o processo deverá ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 1.1. A dependência entre causas pendentes deve ser compreendida como uma dependência lógica, isto é, a solução de uma causa depende logicamente da solução que se dê a outra.
2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. 2.1. Portanto, a suspensão do feito é providência reservada ao prudente arbítrio judicial, levando em consideração a conveniência e razoabilidade da medida diante das peculiaridades do caso concreto.
3. Vislumbra-se, no caso, a necessidade de se suspender a ação que veicula a questão prejudicada (Cumprimento de Sentença), até a solução definitiva do processo que se discute o tema prejudicial (Ação Anulatória), ocasião na qual serão estabelecidas as obrigações definitivas entre as partes, aplicando-se, inclusive, eventual compensação.
4. Recurso conhecido e provido.